Tribunal: STF
Processo: HC 195291
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Pedro Luiz, apontando como autoridade a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.891.381/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
    Sustenta a impetrante que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em favor paciente constitui-se em constrangimento ilegal.
    Aduz, para tanto, que a opção pelas instâncias ordinárias em se utilizar da quantidade de droga apreendida apenas na terceira fase da dosimetria, para negar o redutor, e não na primeira fase, acabou por impingir prejuízo ao paciente, elevando, na sua visão, sobremaneira a pena ao final imposta.
    Diz, em suma, que o paciente faria jus a incidência da causa especial de redução de pena.
    Requer a concessão da ordem para reconhecer “a benesse prevista § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06”.
    Ausente pedido de liminar, solicitei informações à autoridade apontada como coatora que foram prontamente prestadas.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, cujo parecer apresente a seguinte ementa:
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de revisão de pena. Condenação por tráfico de drogas. 
    1. O presente HC é paralelo a ARE. Ausente flagrante ilegalidade, não tem como este HC ser conhecido. 
    2. A expressiva quantidade de droga apreendida, 20,3 kgs de maconha, valorada apenas na 3a fase da dosimetria da pena, firma juízo estável ao afastamento da benesse do § 4 o do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo as instâncias ordinárias procedido conforme o Tema 712 deste e. STF. 
    3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.”
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa do acórdão questionado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 20 KG DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONJUNTO FÁTICO DE PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE NA TERCEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. Ademais, entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 
    2. "O entendimento firme desta Corte Superior é no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, desautoriza a revisão da reprimenda por esta Corte Superior [...]" (AgRg nos EDcl no REsp 1.595.637/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2018). 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Isso porque o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (v.g. HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).
    Com efeito, a autoridade coatora considerou que as instâncias ordinárias reconheceram a dedicação habitual do paciente ao tráfico de drogas, destacando-se o seguinte:
    “Com efeito, as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedica a atividade criminosa, notadamente pela grande quantidade da droga apreendida e as circunstâncias da prisão, a demonstrar o envolvimento com a traficância, o que é fundamento apto a justificar o afastamento da causa de diminuição. (…)
    Ademais, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido: (...)”
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Perfilhando, ainda, esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.
    Anoto, ademais, que a instância ordinária, no uso do juízo discricionário vinculado que lhe é próprio quanto à dosimetria da pena, optou por fixar a pena-base do paciente no mínimo legal, utilizando-se da quantidade de droga apreendida (20kg de maconha) e das circunstâncias da prisão para reconhecer a dedicação a atividades criminosas e, em consequência, afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
    Nesse contexto, o entendimento do Tribunal local na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, “consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstâncias concretas desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ressalte-se que esta Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente